Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-04.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. ‎ Tema em questão

1. ‎ Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais, aponta omissão no acórdão sob o argumento de que o julgado não analisou a existência de prazo contratual expresso de 30 dias para a entrega dos móveis, o que justifica a aplicação de multa contratual pelo atraso na execução parcial do contrato.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em analisar a (in)existência de omissão no acórdão quanto à cláusula contratual que estipulou o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do serviço contratado.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco ao ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado. No item 7 do Acórdão está declinado expressamente os motivos pelos quais não foi possível aferir o descumprimento do lapso temporal previsto na referida da cláusula, uma vez que o serviço foi interrompido pela autora para atendimento de interesse próprio, sem que fosse possível aferir o prazo da paralisação da execução contratual.
6. Dessa feita, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado tratando-se de mera irresignação e repetição de argumentos já rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.